Tribunal: STF
Processo: RE 85067
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO NÃO UNÂNIME. - INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS INFRINGENTES. 
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. - 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 305 DO R. I. DO S.T.F. - DESSEMELHANÇA DA MATÉRIA DECIDIDA COM A VENTILADA NOS ARESTOS OFERECIDOS PARA CONFRONTO. 
Recurso Extraordinário não conhecido.